Tribunal: TCU
Processo: 046.729/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7721/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam das contas anuais do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), relativas ao exercício de 2019, organizadas de forma individual, conforme classificação do art. 5o da Instrução Normativa-TCU 63/2010; Considerando que por meio do Acórdão 6568/2021-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, o Tribunal apreciou as contas daquela unidade jurisdicionada; Considerando a manifestação da unidade técnica (peça 20), por meio do qual noticia a existência de erro material no Acórdão 6568/2021-TCU-Segunda Câmara ; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante deste Tribunal, em promover a retificação da inexatidão material indicada no item 1.8 do Acórdão 6568/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, conforme a seguir, mantendo-se inalterados os demais termos da deliberação: "Onde se lê: (...) 1.8 encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal Superior Eleitoral e à sua unidade de auditoria interna, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor do acórdão, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização; e (...) (nosso grifo) Leia-se: (...) 1.8 encaminhar cópia deste acórdão ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e à sua unidade de auditoria interna, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor do acórdão, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização; e (...) (nosso grifo) 1. Processo TC- Processo 046.729/2020-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Anderson Carlos Leite Affonso (XXX.401.571-XX); Joao Batista Brito Pereira (XXX.348.843-XX); Lélio Bentes Correa (XXX.824.381-XX); Marcia Lovane Sott (XXX.221.931-XX); Renato de Lacerda Paiva (XXX.292.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Superior da Justiça do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado; Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (manifestação oral) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.